Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704768-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BRF S.A. D E S P A C H O FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, a qual determinou o registro de indisponibilidade de bens da parte agravante junto ao sistema CNIB. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a incompetência do Juízo para prosseguir com atos de constrição em razão de ter sido deferido pedido de recuperação judicial junto ao Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Aduz, ainda, a nulidade da Decisão agravada em razão de suposta ausência de fundamentação, notadamente porque “a indisponibilidade de bens é uma medida excepcional e só pode ser conferida no caso de ficar comprovada situação de perigo, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens, situações que não são verificadas na espécie, sequer aventadas pela parte Agravada”. Desta forma, requer seja dado provimento ao recurso para “que sejam obstados QUAISQUER atos de expropriação do patrimônio da Agravante, e/ou afastada qualquer indisponibilidade de seus bens”. Quanto à alegada incompetência do Juízo, verifica-se que a parte agravante suscitou a questão em Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem em Decisão de ID no 28729601, proferida em 11/02/2019, contra a qual a parte agravante não se insurgiu tempestivamente. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o Agravante sobre o cabimento do recurso em relação à alegada incompetência do juízo, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator